Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717866-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DESPACHO ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES e EVERSON MARQUES FERREIRA, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 337 e 506, ambos do Código de Processo Civil. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com acórdão do STJ. Sustentam a ocorrência de julgamento extra petita, visto que foi aplicado os efeitos da coisa julgada de um processo em outra demanda, envolvendo partes, pedidos e causa de pedir diferentes. Aduzem, ainda, que foi violado o devido processo legal. Alegam a urgência da concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, porquanto o imóvel penhorado será leiloado, configurando prejuízo irreversível. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os recorrentes argumentam que a alienação do imóvel ensejará prejuízos irreparáveis. Por outro lado, observa-se que o Colegiado julgou improcedente a ação rescisória sob o fundamento de que: AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTES. REGULARIZAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS. SUFICIÊNCIA. ARTS. 319, III, IV, VI, E 320 DO CPC. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. AFIRMAÇÕES DO AUTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÍVIDAS. MONTANTE ELEVADO. AGRAVAMENTO. INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. MÁ GESTÃO FINANCEIRA DOS AUTORES. IRRELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NA CAUSA RESCINDENDA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. RESCINDIBILIDADE. HIPÓTESES. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. LIDE. PARTES. AUTORES. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTES. REGULARIZAÇÃO. EXCLUSÃO DOS AUTORES DA LISTA DE POSSUIDORES. LICITUDE. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. RECONHECIMENTO EXPRESSO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORES. CONDOMÍNIO. RECONFIGURAÇÃO DA LIDE EM PRETENSÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PONTO CONTROVERTIDO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL EXPRESA. REVISÃO DA PROVA. NOVO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DA POSSE INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. PROPOSITURA. FINALIDADE. SUBVERSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A petição inicial é o ato que deflagra o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF). O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o exercício do contraditório deve ser substancial. Isso significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter. 2. O Código de Processo Civil - CPC, dispõe, em seu art. 319, III, IV e VI, que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações e as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. De acordo com o art. 320: “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o interesse de agir deve ser examinado de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito (AgInt no REsp: 1931519/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021; REsp 1671315/SC, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; REsp 1678681/SP, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018). 4. Não há dúvida quanto ao interesse processual dos autores. Argumentam que o uso dos fundamentos daquela demanda para julgar improcedente a ação originária (reintegração de posse) foi ilegal. Por consequência, requerem a rescisão do acórdão e o novo julgamento da demanda, para que seja reconhecida a proteção da posse indireta dos lotes mencionados na petição inicial, em razão da existência de documentos comprobatórios do esbulho possessório pelo condomínio. 5. A prescrição arguida pelo condomínio réu não é prejudicial de mérito desta ação rescisória. A matéria foi expressamente debatida na sentença e no acórdão rescindendo, de modo que a tese também a decisão de mérito que se pretende rescindir. Portanto, a rediscussão acerca da prescrição da pretensão possessória e da pretensão indenizatória só pode ocorrer em caso de novo julgamento da causa, após eventual procedência do pedido de rescisão do acórdão. 6. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a norma não autoriza a concessão indiscriminada do benefício. A gratuidade deve ser concedida apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 7. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). Embora o tema ainda não tenha sido julgado, o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal aprovou a Nota técnica CIJDFT 11/2023, que aprovou a sugestão de seu item 2 para que “(...) a avaliação do requerimento de gratuidade de justiça se dê com base na combinação de critérios objetivos (como renda e patrimônio) e critérios subjetivos (como grave emergência financeira), seja em relação à pessoa jurídica, seja em relação à pessoa natural, com o respeito ao respectivo ônus da prova quanto à hipossuficiência. 8. Conforme decisão desta relatoria, os autores comprovaram sua hipossuficiência, conforme os documentos juntados na petição inicial. A forma de gestão financeira dos autores é irrelevante. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, basta a demonstração dos requisitos objetivos e subjetivos, especialmente no que se refere à grave emergência financeira, independente dos motivos que a ensejaram. Além disso, na réplica, os autores comprovaram um elevado grau de endividamento e, ainda, um agravamento da situação financeira durante a tramitação desta ação rescisória. 9. A ação rescisória é ação autônoma de impugnação de natureza excepcionalíssima, pois visa à desconstituição de decisão transitada em julgado. A relativização da coisa julgada é excepcionalíssima, nas hipóteses de rescindibilidade taxativamente previstas no art. 966, caput e §§ 1o e 2o, do CPC. Em razão da autonomia e da excepcionalidade desta demanda de natureza especial, a ação rescisória não pode ser utilizada como substituto ou sucedâneo de recurso cabível na ação rescindenda. Por consequência, a ação não se presta a rever a má apreciação das provas dos autos ou eventuais nulidades, absolutas ou relativas, que não estejam expressamente indicadas na legislação processual. 10. A violação à coisa julgada, hipótese de cabimento da ação rescisória, consiste em decisão que resolva questão definitivamente julgada por outra já transitada em julgado, sobre idêntica relação jurídica. A ofensa que justifica a propositura da ação rescisória deve ocorrer sobre à mesma relação jurídica – coincidência de mesmas partes e objeto. Contudo, os autores enfatizam e reiteram na petição inicial que as lides são diversas e que as partes são distintas. Afirmam que, na primeira ação possessória, a coisa julgada se formou entre eles e a associação de moradores e, na segunda, o trânsito em julgado diz respeito a eles e o condomínio. O fato de o juízo de origem ter utilizado o fundamento contido na primeira demanda para julgar a segunda causa não caracteriza novo julgamento sobre causa idêntica. 11. Não houve violação à coisa julgada também porque a sentença não se limitou a reproduzir os fundamentos da ação anulatória. O juízo não se limitou a reproduzir os fundamentos da ação anulatória. Nesta nova lide, agora firmada entre os autores e o condomínio réu, reconheceu a ausência de esbulho possessório e a mera expectativa de direito em obter a posse dos terrenos, por inadimplência dos autores quanto ao pagamento do preço devido à associação de moradores constituída à época dos fatos (ano de 2010). 12. Nos termos do art. 966, §1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”. O erro de fato verificável do exame dos autos é aquele em que o juiz, ao analisar as provas dos autos, por equívoco, não se pronuncia sobre um fato ocorrido ou reconhece fato inexistente. Finalmente, o ponto controvertido deve ser relevante para o julgamento da causa originária e não pode ter sido objeto de análise pelo juízo. 13. Não se admite ação rescisória para revisão da apreciação da prova ou do fato, uma vez que é instrumento processual de natureza excepcionalíssima e não se presta a eventual correção da injustiça da decisão transitada em julgado. O inconformismo das partes com o resultado do julgamento não autoriza a propositura da ação rescisória, sob pena de equipará-la a recurso ou a sucedâneo recursal e de eternizar, indevidamente, a solução da lide. 14. A ação anulatória, primeira demanda, transitou em julgado em desfavor dos autores e a associação de moradores. Nesta nova ação, as partes sustentaram, inclusive em todas as instâncias recursais, que a coisa julgada da primeira lide não se aplica na segunda ação, visto que o condomínio foi excluído do polo ativo naquela oportunidade e pôde ser novamente demandado nos autos originários. Contudo, nesta ação de reintegração de posse, o juízo reconheceu a inexistência de posse indireta em razão da exclusão dos autores da lista de adquirentes. Houve manifestação expressa quanto ao fundamento da primeira ação possessória e a utilizou como razão de decidir pela improcedência da demanda. 15. Embora o condomínio tenha sido excluído da ação anulatória por ilegitimidade passiva, aquela sentença reconheceu a licitude da sua exclusão da lista de adquirentes dos terrenos indicados na petição inicial, por insuficiência de comprovação da sua condição de sócios fundadores e, ainda, declarou a inexistência de posse legítima sobre os lotes. Depreende-se que, independentemente da diante da ausência de direitos possessórios contra a associação de adquirentes dos terrenos, ficou descaracterizada sua posse, direta ou indireta. A tese é plausível, independentemente de as demandas terem ou não as mesmas partes, visto que a posse é oponível erga omnes (contra todos). 16. O ponto controvertido foi objeto tanto da ação possessória quanto da ação de reintegração de posse. Logo, não há que se falar em erro de fato. A intenção dos autores é de obter novo julgamento da lide, mediante reconhecimento das provas da sua posse indireta sobre os lotes, já consideradas insuficientes. Além disso, posse foi afastada em razão da exclusão dos autores da relação de possuidores. De fato, não poderiam os autores ajuizar ação de reintegração de posse, mediante nova configuração da lide já decidida na ação anulatória. 17. É incabível a propositura da ação rescisória como sucedâneo recursal, sob pena de subversão da finalidade essencial desta ação excepcionalíssima e violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Jurisprudência deste tribunal. 18. Impugnação à gratuidade da justiça, preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Ação rescisória julgada improcedente. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que eventual alienação dos direitos aquisitivos do bem penhorado não impedirá os recorrentes de buscar a devida reparação contra o credor, caso tenha sucesso no recurso constitucional interposto. Além disso, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto na hipótese de expropriação do bem, limitando a afirmar genericamente a existência de prejuízos irreparáveis. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que, para análise das supostas violações à legislação federal apontadas pelos recorrentes (artigos 337 e 506, ambos do CPC), necessária se faz a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Isso porque, conforme consta da decisão vergastada, “não houve violação à coisa julgada também porque a sentença não se limitou a reproduzir os fundamentos da ação anulatória”. Nessa toada, para rever a conclusão adotada pelo Colegiado, seria indispensável o exame das provas dos autos. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Após o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010